Tribunal: TJSP
Processo: 1042253-71.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Adquirente de boa-fé. Antecessor mediato que alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro. Alegação inoponível ao adquirente final. Entendimento consolidado ao tempo do anterior Código Civil (art. 521) e que ainda permanece atual. Proprietária que, ademais, concorreu para o ocorrido ao autorizar que terceiro negociasse o bem. Pleito cominatório com

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Adquirente de boa-fé. Antecessor mediato que alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro. Alegação inoponível ao adquirente final. Entendimento consolidado ao tempo do anterior Código Civil (art. 521) e que ainda permanece atual. Proprietária que, ademais, concorreu para o ocorrido ao autorizar que terceiro negociasse o bem. Pleito cominatório com razão acolhido. Indenização por danos morais que não se justificava, contudo. Recurso parcialmente provido.